Tribunal: TJDFT
Processo: 0751538-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nestes segundos Embargos de Declaração, a embargante repete os argumentos já analisados no julgamento dos primeiros embargos, em que ficou consignado que os pressupostos de constituição de título executivo e que garante ao credor promover a execução forçada (art. 778, CPC), não autorizam a suspensão do processo ante a existência de ação de conhecimento ajuizada na Justiça comum (prejudicialidade externa), como aliás, dispõe o § 1o do art. 784, do CPC.
2. Ressalte-se que a escolha pelo rito do Juizado (enunciado n. 1, do FONAJE), ante os seus princípios informadores, mormente a celeridade, torna inviável a suspensão do processo, até o desfecho definitivo da ação de conhecimento (com o trânsito em julgado da sentença recentemente proferida), o que somente poderia ocorrer se a ação de execução tivesse sido ajuizada perante a Vara Especializada, para, aí sim, incidir o disposto no art. 921, I c/c o art. 313, V, alínea “a”, ambos do CPC, conforme restou assentado no julgamento do recurso inominado.
3. Evidencia-se, assim, o caráter manifestamente protelatório e o uso desvirtuado dos Embargos de Declaração, que, ademais, não devem revestir-se de caráter infringente (...), “sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório”. (RTJ 154/223).
4. Desse modo, mister a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, de 2% do valor atualizado da causa.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. Em face do caráter manifestamente protelatório, condeno o embargante ao pagamento de 2% do valor atualizado da causa.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.